Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-95.2019.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-95.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDELIRIO SCHONHOLZER - CPF: 472.187.110-49 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), EDER JUNIOR RODRIGUES - CPF: 089.251.508-24 (APELADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MARCOS LUIS FRONZA - EPP - CNPJ: 14.181.672/0001-55 (APELADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – VENDA DE COLHEITADEIRA – AUTOR INADIMPLENTE QUE COMPARECE ACOMPANHADO DO CREDOR AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DEIXA O BEM PARA VENDA – AUTORIZAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO EXPRESSO SOBRE DESTINAÇÃO DOS VALORES AO AUTOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PREEXISTENTE – INTERMEDIÁRIO QUE ATUOU COMO MERO CORRETOR – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR – ERRO DE VALORAÇÃO DA PROVA NÃO CONFIGURADO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O comparecimento voluntário do autor, acompanhado de seu credor, ao estabelecimento comercial para deixar o bem à venda configura autorização tácita para alienação.

Estando o autor inadimplente e inexistindo prova de acordo expresso quanto ao repasse integral dos valores a ele, presume-se que a venda visava à quitação do débito preexistente.

O intermediário que atua como corretor, recebendo comissão pelo serviço, não responde pelo destino dos valores entregues ao credor.

Ausente comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, improcede a pretensão indenizatória.

A valoração das provas pelo magistrado, fundamentada na confissão do autor e nos depoimentos testemunhais, observou o livre convencimento motivado, não configurando erro de julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000372-95.2019.8.11.0029

APELANTE:

VALDELIRIO SCHONHOLZER

APELADOS:

EDER JUNIOR RODRIGUES e MARCOS LUIS FRONZA – EPP

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDELIRIO SCHONHOLZER
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, nos autos do processo nº 1000372-95.2019.8.11.0029, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada em face de
EDER JÚNIOR RODRIGUES
e
MARCOS LUIS FRONZA EPP
.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de valoração da prova ao desconsiderar os depoimentos testemunhais que comprovariam a ausência de autorização para venda da colheitadeira e a apropriação indevida do valor da alienação pelos réus.

Alega que jamais autorizou expressamente a venda do bem e que não recebeu qualquer quantia decorrente da transação, pleiteando a restituição integral do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), lucros cessantes de R$93.000,00 (noventa e três mil reais) e indenização por danos morais.

Argumenta violação aos artigos 186, 927 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da sentença ou sua anulação para nova apreciação das provas.

Pede:
“
1. O conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de: Condenar solidariamente os réus ao ressarcimento integral de R$ 150.000,00, com correção e juros legais; Condená-los ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 93.000,00; Condená-los ao pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrada por V. Exa.; 2. Subsidiariamente, caso não entenda pela procedência imediata, que seja anulada a sentença por erro de valoração das provas (art. 371 do CPC) e devolvidos os autos à origem para nova apreciação fundamentada da prova oral”
(sic).

O apelado
MARCOS LUIS FRONZA EPP
apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que atuou como mero intermediário na venda do maquinário, mediante comissão de R$5.000,00 (cinco mil reais), e que tanto o autor quanto o corréu Eder compareceram conjuntamente ao estabelecimento comercial para deixar a colheitadeira à venda.

Afirma que o autor estava ciente de todos os atos negociais, que a venda foi realizada com anuência de ambas as partes e que o valor foi destinado à quitação do débito que o autor mantinha com Eder, não havendo qualquer responsabilidade do intermediário pelo destino dos valores.

Requer a majoração dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões do requerido EDER JUNIOR RODRIGUES.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 340464852.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por Valdelirio Schonholzer em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos do processo nº 1000372-95.2019.8.11.0029, subscrita pelo Juiz de Direito Carlos Eduardo de Moraes e Silva, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada em face de Eder Júnior Rodrigues e Marcos Luis Fronza EPP.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de valoração da prova ao desconsiderar os depoimentos testemunhais que comprovariam a ausência de autorização para venda da colheitadeira e a apropriação indevida do valor da alienação pelos réus. Alega que jamais autorizou expressamente a venda do bem e que não recebeu qualquer quantia decorrente da transação, pleiteando a restituição integral do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), lucros cessantes de R$93.000,00 (noventa e três mil reais) e indenização por danos morais. Argumenta violação aos artigos 186, 927 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da sentença ou sua anulação para nova apreciação das provas.

Pede:
“
1. O conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de: Condenar solidariamente os réus ao ressarcimento integral de R$ 150.000,00, com correção e juros legais; Condená-los ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 93.000,00; Condená-los ao pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrada por V. Exa.; 2. Subsidiariamente, caso não entenda pela procedência imediata, que seja anulada a sentença por erro de valoração das provas (art. 371 do CPC) e devolvidos os autos à origem para nova apreciação fundamentada da prova oral”
(sic).

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir se houve apropriação indevida do bem e dos valores decorrentes de sua venda pelos réus, ou se, ao contrário, a alienação da colheitadeira ocorreu com a anuência do autor e visava à quitação de débito preexistente.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos pedidos ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), notadamente a ausência de autorização para venda e a apropriação ilícita dos valores.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a decisão de primeiro grau merece integral confirmação.

O próprio autor admite em sua petição inicial que levou a colheitadeira até o estabelecimento comercial do réu Marcos Fronza para que fosse vendida, circunstância expressamente reconhecida quando afirma que
"
pensando no melhor para o Réu,
resolveu levar a máquina até a loja (Marcos Tratores) para que fosse vendida"
.

Essa confissão é corroborada pelos depoimentos colhidos em audiência, que demonstram de forma inequívoca que o autor compareceu ao local acompanhado do réu Eder, seu credor, para disponibilizar o bem à venda.

A testemunha
Walter Santos Lima
declarou que "
a máquina foi levada para lá a mando dos dois (Valdelirio e Eder)"
e que
"quando a máquina chegou, os dois (Valdelirio e Eder) estavam lá"
(sic).

Sufarlei Rodrigues de Souza
confirmou que o autor
"colocou a colheitadeira à venda lá no Marcos Tratores"
(sic).

Domingos Dadalt
declarou que "
foi Valdelírio quem levou a colheitadeira lá e deixou para vender"
(sic).

Esse comportamento do autor,
consistente em comparecer pessoalmente ao estabelecimento comercial acompanhado de seu credor para entregar o bem e disponibilizá-lo para venda, configura inequívoca autorização tácita para a alienação
. Não se trata, como defende, de apropriação indevida ou venda clandestina, mas de ato praticado com pleno conhecimento e participação do autor.

Nesta toada, a alegação recursal de que não houve autorização expressa não encontra respaldo nos autos, pois o que consta na inicial e a conduta concreta do apelante demonstram o contrário, frisando-se que a autorização para venda não exige necessariamente forma escrita ou declaração expressa, podendo decorrer de comportamento concludente, como efetivamente ocorreu.

Ademais, é incontroverso que o autor estava inadimplente perante o réu Eder, devendo-lhe o montante de 1.173 sacas de soja, equivalente a aproximadamente R$77.230,32 (setenta e sete mil, duzentos e trinta reais e trinta e dois centavos), considerando cotação de soja no valor de R$65,84 (sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) em março de 2018, data do vencimento da parcela inadimplida, conforme o próprio apelante reconhece na inicial.

Essa circunstância é fundamental para compreender o contexto da operação.

O autor não apenas estava em mora, como também havia solicitado renegociação da dívida ao credor, conforme aduzido na inicial.

Diante do inadimplemento e das dificuldades financeiras narradas na inicial, decorrentes dos gastos com manutenção da colheitadeira, autor e credor acordaram em colocar o bem à venda para viabilizar a quitação do débito.

Essa finalidade transparece claramente da narrativa dos fatos constante na inicial e do comportamento das partes, sendo razoável, neste contexto, presumir que
a venda se destinava primordialmente ao pagamento do credor, e não à entrega de valores ao devedor inadimplente
.

Ademais, o apelante sustenta que deveria ter recebido o valor integral da venda, no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para então quitar sua dívida com Eder.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer documento, mensagem, testemunho ou elemento probatório que demonstrasse ter sido esse o acordo estabelecido entre as partes quando da disponibilização do bem para venda, valendo aqui ponderar que haviam muitos problemas mecânicos que certamente depreciaram o valor.

Além disso, ônus do autor, não há contrato escrito, recibo, e-mail, mensagem de aplicativo ou qualquer outro registro que comprove que foi expressamente ajustado que o pagamento deveria ser feito exclusivamente ao autor, e não ao credor.

Ao contrário, todas as circunstâncias objetivas apontam no sentido inverso: o autor estava inadimplente, compareceu ao estabelecimento acompanhado do credor, deixou o bem para venda e, segundo o depoimento do próprio réu Eder, ficou acordado que o valor seria destinado à quitação do débito, sendo o eventual excedente repassado ao autor.

Ademais, a prova testemunhal invocada pelo apelante não possui a força probatória que pretende atribuir-lhe.

As testemunhas Eusébio e Sufarlei limitaram-se a relatar que o autor colocou a máquina à venda e que posteriormente souberam que ela havia sido vendida sem repasse de valores ao autor, mas não presenciaram as tratativas entre as partes nem têm conhecimento direto dos termos acordados.

Eusébio declarou expressamente que
"não tinha conhecimento da negociação entre Valdelírio e Éder"
.

Sufarlei afirmou que
"não sabia da negociação entre Éder, Marcos e Valdelírio na venda da colheitadeira"
.

Trata-se, portanto, de conhecimento indireto, baseado em informações prestadas pelo próprio autor, sem valor probatório suficiente para infirmar as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, de modo que a afirmação genérica de que
"sumiram com a colheitadeira e não passaram nenhum valor para ele"
(sic) não comprova a ilicitude da conduta dos réus, mas apenas reproduz a versão unilateral do apelante.

Ademais, a versão pessoal do autor, longe de corroborar sua tese, reforça a conclusão de que houve autorização para venda, isso porque o teor da inicial é bastante claro: a finalidade primordial da venda era pagar o credor Eder, sendo o eventual saldo remanescente destinado ao autor.

Ora, se o próprio apelante reconhece que a venda visava primeiramente à quitação de sua dívida, não pode agora pretender receber o valor integral como se não houvesse débito preexistente.

Quanto ao réu Marcos Fronza, sua condição de mero intermediário restou amplamente demonstrada.

Todas as testemunhas confirmaram que ele atuou como corretor, recebendo comissão pela intermediação.

Não há qualquer prova evidenciando que tenha retido valores, apropriado-se do produto da venda ou agido com má-fé.

O apelante compareceu ao estabelecimento, deixou o bem para venda, acompanhou as tratativas e estava ciente da negociação.

Não há prova ou evidência alguma de que o intermediário não tinha obrigação de investigar os termos do acordo entre comprador e vendedor originários, nem de reter valores ou fiscalizar o destino do pagamento.

Sua função limitava-se a encontrar comprador e viabilizar a transação, o que efetivamente fez.

Pretender responsabilizá-lo pelo destino dos valores, quando estes foram entregues ao credor do autor em razão de débito preexistente, configura tentativa de transferir a terceiro as consequências do inadimplemento do próprio apelante.

Ademais, o apelante invoca erro de valoração da prova e violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, argumentando que a sentença desconsiderou os depoimentos testemunhais.

Não assiste razão.

O magistrado analisou detidamente toda a prova produzida, consignando expressamente que
"não restou preenchido nenhum dos requisitos"
para caracterização da responsabilidade civil,
"tendo em vista que requerente confessa que levou o bem até a empresa do requerido, autorizando a venda"
.

A sentença fundamentou-se na confissão do autor, nos depoimentos que confirmaram sua presença no local acompanhado do credor e na ausência de prova documental mínima que demonstrasse acordo diverso quanto ao destino dos valores. Não houve desconsideração da prova oral, mas sim sua correta valoração em conjunto com os demais elementos dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. O fato de a conclusão judicial não corresponder à expectativa do apelante não configura erro de julgamento, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

Ademais, a alegação de inversão indevida do ônus da prova também não prospera.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso, competia ao apelante demonstrar que não autorizou a venda, que foi expressamente acordado o repasse dos valores a ele e que os réus se apropriaram indevidamente do produto da alienação. Nada disso foi comprovado. Ao contrário, as provas demonstram que o autor participou ativamente da disponibilização do bem para venda, que estava inadimplente perante o corréu Eder e que a finalidade da operação era justamente a quitação desse débito. Não se trata de exigir prova negativa, mas de comprovar os fatos positivos alegados na inicial, o que não ocorreu.

A inversão do ônus probatório, ademais, não se aplica à hipótese, pois não se configura relação de consumo. O autor adquiriu a colheitadeira como instrumento de trabalho para atividade econômica, não como consumidor final, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos materiais e morais pleiteados, sua improcedência decorre logicamente da ausência de comprovação do ato ilícito, isto porque não demonstrado que os réus agiram com dolo ou culpa, que se apropriaram indevidamente do bem ou dos valores, ou que causaram prejuízo injusto ao autor, inexiste fundamento para a pretensão indenizatória.

O valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) não pode ser exigido dos réus porque a venda foi autorizada pelo próprio autor e destinava-se à quitação de débito que ele próprio reconhece.

Os lucros cessantes de R$93.000,00 (noventa e três mil reais) não foram minimamente comprovados, inexistindo nos autos qualquer documento que demonstre a renda que o autor auferia ou deixou de auferir.

O dano moral, por sua vez, pressupõe ofensa a direito da personalidade decorrente de conduta ilícita, o que não se verifica quando o próprio prejudicado deu causa à situação ao entregar voluntariamente o bem para venda visando quitar dívida preexistente.

Portanto, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório, aplicou corretamente o direito à espécie e proferiu decisão fundamentada em consonância com os elementos dos autos, de modo que a pretensão recursal de reforma ou anulação não encontra amparo fático ou jurídico, devendo ser mantida integralmente a improcedência dos pedidos.

A propósito:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. -
Ao autor incumbe o ônus da prova de fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Não restando demonstrado pela parte autora o dano moral e material, a improcedência do pedido é medida que se impõe - Ausente comprovação de negócio jurídico de compra e venda entre os réus, deve ser indeferido o pedido de restituição de valores
.”
(TJ-MG - AC: 10702084975896002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 05/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026